Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO NA AÇÃO COLETIVA 32.159/1997 AOS POLICIAIS CIVIS E BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS. RE 442.409/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PREJUDICADOS.
1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente e de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão, proferida em Cumprimento Individual de sentença Coletiva, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos exequentes para afastar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e julgar parcialmente procedente a impugnação do DF para determinar a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97. Agravo interno interposto pelos exequentes contra decisão monocrática que suspendeu o Cumprimento Individual de sentença Coletiva até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.
2. Do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. A controvérsia recursal incide sobre a possibilidade de inclusão dos Policiais Civis do Distrito Federal e dos Bombeiros Militares do Distrito Federal na condenação do Distrito Federal ao pagamento de auxílio-alimentação objeto da Ação Coletiva 32159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF.
3. Em observância ao julgamento do RE 442.409/DF, interposto contra ao SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINPOL/DF, e ao teor do inciso XIV do art. 21 da CRFB/1988, verifica-se a diferença entre as categorias representadas no Título Executivo Judicial da Ação Coletiva 32159/97 e dos servidores públicos da segurança pública do Distrito Federal.
4. A diferença entre as categorias revela a distinção da situação em tela da seguinte tese do Supremo Tribunal Federal, Tema 823 da repercussão geral: “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883642).
5. Ressalta-se que, na Suprema Corte (RE 442.409/DF), o relator, Ministro Carlos Velloso, se manifestou no sentido de que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, não se aplicando, assim, aos Policiais Civis do Distrito Federal a Lei Distrital 786/1984, a qual prevê o pagamento objeto da Ação Coletiva 32159/1997.
6. Ademais, o repasse financeiro da União, previsto no art. 121, XIV, da CRFB/1988, ainda que por fundo próprio, diferencia os Bombeiros Militares da categoria substituída pelo SINDIRETA/DF.
7. Inexistindo condenação em benefício dos Policiais Civis do Distrito Federal e dos Bombeiros Militares na Ação Coletiva 32159/1997, não há que se falar em extensão do referido título executivo para beneficiar servidores e militares não inseridos na categoria representada pelo SINDIRETA.
8. Do Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Haja vista que tanto o Agravo Interno quanto o Agravo de Instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, encontra-se prejudicada a apreciação do mérito do Agravo Interno. Observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
9. Do Agravo de Instrumento dos exequentes. Haja vista o provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa dos exequentes, encontra-se prejudicada a análise do mérito do Agravo de Instrumento interposto pelos exequentes, o qual pretende a reformada parcial da decisão agravada para reconhecer que os cálculos devem ser feitos até o mês de maio de 1998.

10. Agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação do Distrito Federal, com a extinção do cumprimento de sentença, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Agravo interno dos exequentes julgado prejudicado. Agravo de Instrumento dos exequentes julgado prejudicado.